Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-79.2025.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-79.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. parcela já declarada inexigível em ação com trânsito em julgado. reiteração de negativação. dano moral configurado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou a inexistência de débito referente à 17a parcela de contrato de financiamento, já reconhecida como inexigível em demanda anterior com trânsito em julgado, determinou a retirada do nome da Apelada de cadastro de inadimplentes e fixou indenização por dano moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante da manutenção indevida da negativação mesmo após o encerramento do processo anterior.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual por não ter proposta a ação no Juizado Especial, tampouco buscado solução administrativa; (iii) examinar se a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo, considerando a alegação de golpe por terceiro; (iv) apurar se houve ilicitude na reiteração da negativação, mesmo após o trânsito em julgado de sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

iii. razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita deve ser mantida na falta de prova concreta da capacidade econômica da Apelada.

4. O ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, não retira o interesse processual da parte, pois é faculdade do Autor, sobretudo diante da complexidade da matéria e do valor da indenização pleiteada.

5. A falta de tentativa prévia de solução administrativa não constitui obstáculo ao acesso à jurisdição quando se discute reiteração de negativação indevida, após a formação de coisa julgada.

6. A instituição financeira é parte legítima para responder pela negativação indevida, pois a origem da inscrição decorre de relação contratual direta com o consumidor, não sendo afastada por suposto golpe praticado por terceiro.

7. A responsabilidade da instituição decorre da falha na prestação do serviço, consubstanciada na emissão de boleto fraudulento acessado por meio de canal oficial e na subsequente insistência em negativar o nome da autora por dívida já declarada inexigível.

8. A manutenção da inscrição após o trânsito em julgado da sentença anterior configura novo ilícito autônomo e renova a lesão à esfera moral da consumidora.

9. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral
in re ipsa
na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

10. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à gravidade da conduta da instituição financeira e aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde pela negativação indevida fundada em parcela já declarada inexigível por sentença transitada em julgado, ainda que o pagamento tenha sido desviado por terceiro, quando o acesso ao boleto fraudulento ocorreu por canal oficial da própria instituição. 2. A reiteração da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito configura novo ilícito e gera direito à reparação civil. 3. A inexistência de tentativa de solução extrajudicial não impede o ajuizamento de ação reparatória quando a conduta ilícita da parte contrária já se encontra consumada e consolidada em decisão judicial anterior.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 502; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1828271/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000415-79.2025.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Juliana Borges Pinheiro
.

O Juiz
a quo
concluiu pela procedência do pedido inicial, declarou a inexistência do débito referente à 17a parcela do Contrato de Empréstimo no 20035609487, vencida em 15/02/2023, já reconhecida como inexigível em processo anterior com trânsito em julgado.

De conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita, sob a tese de que a Apelada não comprovou hipossuficiência econômica e que apenas a declaração não é suficiente para concessão do benefício

Sustenta a falta de interesse processual, uma vez que a ação poderia ter sido proposta no Juizado Especial.

Alega a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução extrajudicial.

Argui a ilegitimidade passiva, pois o pagamento indevido decorreu de golpe praticado por terceiros e o valor foi destinado a outra pessoa (Bianca A. Cunha).

No mérito, defende a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, haja vista que a fraude aconteceu fora da esfera de atuação da instituição financeira, que também foi vítima do golpe.

Aponta a inexistência de nexo causal e de falha na prestação do serviço, posto que a emissão do boleto não ocorreu pelos canais oficiais e que o cliente ignorou orientações de segurança.

Acrescenta que que o boleto foi emitido por outra instituição (Banco Bari), a qual deve responder pela devolução dos valores.

Insiste que não há ato ilícito e que os transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 319905391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Juliana Borges Pinheiro
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na petição inicial, rememorou que a Requerida ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1001554-37.2023.8.11.0010 em razão do suposto inadimplemento da 17a parcela do Contrato de Empréstimo no 20035609487, com vencimento em 15/02/2023.

Considerando a parcela como inadimplida, a instituição financeira promoveu o vencimento antecipado das demais obrigações contratuais, exigiu a integralidade do débito e requereu a apreensão do veículo financiado, medida essa que foi deferida à época, e efetivamente cumprida.

Sustentou que, naquele processo, comprovou ter quitado a parcela contestada em 16/02/2023, seguindo rigorosamente as orientações do carnê quanto à emissão da segunda via do boleto por meio do site habitualmente utilizado. Entretanto, constatou-se posteriormente que o pagamento foi direcionado a fraudador mediante golpe do “boleto falso”, revelando defeito no sistema de segurança da própria Requerida, que permitiu a emissão de boleto adulterado por terceiro criminoso.

Ao final da instrução daquele feito, o Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT consignou a inexistência de mora, revogou a medida liminar de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo, declarou a inexigibilidade da 17a parcela do contrato, ordenou a exclusão de qualquer anotação restritiva decorrente do débito e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, diante da apreensão indevida do bem.

A Autora enfatizou que aquela sentença foi mantida em todas as instâncias, mesmo após sucessivos recursos interpostos pela instituição financeira, e que o trânsito em julgado foi certificado em 26/07/2024.

Seguiu dizendo que, inobstante isso, a Requerida deixou de cumprir espontaneamente a condenação pecuniária, somente efetuou o pagamento mediante bloqueio judicial de ativos.

Alegou que, mesmo declarada judicialmente a inexigibilidade do débito e consolidada a coisa julgada, a Requerida persiste em conduta abusiva ao manter o nome da Autora no banco de dados negativo do Serasa.

Ressaltou que a inscrição, inicialmente no valor de R$ 17.304,48 (dezessete mil, trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), em 17/10/2023, foi sucessivamente renovada mês a mês, inclusive após o trânsito em julgado (26/07/2024) da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1001554-37.2023.8.11.0010, em clara violação à autoridade da decisão judicial e agravamento dos prejuízos suportados.

Aduziu que a resistência injustificada da Requerida em cumprir a coisa julgada afronta princípios constitucionais, configura prática abusiva e ilícita, e afronta a previsão contida nos arts. 6o, IV, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 502 do Código de Processo Civil, que consagra a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão transitada em julgado.

Diante desses fatos, requereu: (i) a declaração de inexistência do débito relativo à 17a parcela do Contrato de Empréstimo no 20035609487, já reconhecida como inexigível no processo antecedente; (ii) a imediata exclusão da anotação negativa lançada em decorrência do mencionado contrato; e (iii) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu pela procedência dos pedidos iniciais.

Assentou que a 17a parcela do contrato já fora considerada inexigível em demanda anteriormente ajuizada, decisão essa que transitou em julgado. Assim, não há justificativa para a manutenção da negativação do nome da consumidora, pois inexiste débito exigível, sem olvidar que a persistência da inscrição indevida configurou falha na prestação do serviço e violação ao direito da consumidora, que enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

Com base nesse entendimento, declarou a inexistência do débito, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida quanto a retirada do nome da Autora dos cadastros restritivos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA)

A Apelante alega que o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à Recorrida deve ser revogado, pois não comprovado a hipossuficiência econômica.

Sabe-se que a assistência judiciária gratuita tem previsão nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e a revogação do benefício somente é possível quando demonstrado, de forma inequívoca, que o beneficiário tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse sentido, exige-se da parte que impugna a gratuidade a apresentação de elementos concretos e idôneos que evidenciem a alteração da situação financeira do favorecido ou a inexistência da alegada necessidade desde a origem, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

Em outras palavras, a Apelante não trouxe qualquer documento apto a infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prestada pela Recorrida.

Inexistente, pois, indício de capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade judiciária, deve ser mantido o benefício anteriormente concedido, em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

A Recorrente argui a falta de interesse processual, pois a ação poderia ter sido proposta no Juizado Especial, sem custos, tornando desnecessária a justiça gratuita na via comum.

Nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, o interesse de agir configura-se quando há necessidade de tutela jurisdicional em razão de conduta lesiva concreta e atual.

Na hipótese, não sobressai dúvida de que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1001554-37.2023.8.11.0010, a Recorrente renovou a negativação do nome da Apelada com base na mesma relação jurídica já declarada indevida, em manifesta reiteração do ilícito e descumprimento da autoridade da coisa julgada.

Trata-se, pois, de fato novo e autônomo, apto a ensejar pretensão reparatória própria, uma vez que o dano indevidamente prorrogado no tempo constitui nova ofensa à esfera jurídica da parte.

A escolha da via ordinária, ao invés do Juizado Especial, é faculdade legítima da parte autora, e não afasta o interesse processual, sobretudo quando há elementos que recomendam maior complexidade de instrução ou maior amplitude reparatória.

A discussão sobre o cabimento da justiça gratuita neste contexto, já rebatida em preliminar anterior, também não descaracteriza a utilidade e necessidade da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

A Apelante alega a falta de interesse de agir por falta de tentativa de solução extrajudicial, uma vez que não houve acionamento prévio dos canais oficiais da instituição (SAC, ouvidoria etc.).

A jurisprudência, todavia, limita a exigência de acionamento prévio dos canais administrativos das instituições financeiras, a exemplo do SAC ou ouvidoria, às hipóteses de pretensões prestacionais, revisionais ou de natureza contratual, em que se busca a resolução consensual de obrigações em curso.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO. (...)Tese de julgamento: “Em ação que discute negativação indevida, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo condicionar o direito de ação a requisitos não previstos em lei.” (...) (TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10328654220248110000, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).

In casu
, a controvérsia diz respeito à manutenção e renovação indevida de negativação em cadastro restritivo de crédito, após o trânsito em julgado de decisão judicial anterior que já reconhecera a irregularidade da cobrança. Cuida-se, pois, de ilícito civil consumado, caracterizado pela reiteração de conduta já declarada judicialmente indevida.

Em tal hipótese, a tentativa de solução administrativa não é apenas desnecessária, mas ineficaz, sendo a provocação do Judiciário medida legítima e imediata diante da reiteração do ilícito e do desrespeito à coisa julgada.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Recorrente argui a ilegitimidade passiva, pois o pagamento indevido decorreu de golpe praticado por terceiros e o valor foi destinado a outra pessoa (Bianca A. Cunha), rompendo o nexo causal.

Nos termos do art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.

A excludente fundada em fato de terceiro somente se caracteriza quando este atua de modo absolutamente desvinculado da esfera de controle ou da estrutura operacional do fornecedor, o que não se verifica no caso.

A Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação por ter promovido e renovado a negativação indevida, cuja origem remonta à falha na prestação do serviço sob sua responsabilidade.

A circunstância de o valor ter sido desviado a terceiro (Bianca A. Cunha) não rompe o nexo causal, pois decorre de falha da instituição em garantir a segurança de sua própria estrutura de atendimento ao consumidor.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A Apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, haja vista que a fraude aconteceu fora da esfera de atuação da instituição financeira, que também foi vítima do golpe.

Aponta a inexistência de nexo causal e de falha na prestação do serviço, posto que a emissão do boleto não ocorreu pelos canais oficiais e que o cliente ignorou orientações de segurança.

Cita que que o boleto foi emitido por outra instituição (Banco Bari), devendo esta responder pela devolução dos valores.

Insiste que não há ato ilícito e que os transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

De início, imperioso anotar que a controvérsia posta em julgamento não versa sobre eventual inadimplência contratual ou sobre a validade do pagamento da parcela 17 do contrato de financiamento, pois essas circunstâncias já foram definitivamente resolvidas no âmbito da Ação de Busca e Apreensão n. 1001554-37.2023.8.11.0010, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/07/2024. Esta demanda repousa na reiteração da inscrição do nome da Autora/Apelada no rol de inadimplentes, pela mesma dívida já declarada inexigível, mesmo após a formação da coisa julgada.

Sob esse enfoque, a alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro não se sustenta. Isso porque, o acórdão que encerrou o processo anterior reconheceu expressamente que a parcela em discussão havia sido quitada mediante boleto acessado por canal legítimo, vinculado ao próprio site da instituição Apelante.

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo a ementa redigida no julgamento do RAC n. 1001554-37.2023.8.11.0010:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE - VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
- DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - VEÍCULO APREENDIDOM MESMO TENDO A PARTE QUITADO A PARCELA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo conjunto probatório, a requerida quitou a parcela de no 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava como beneficiária a instituição financeira, ora agravante , levando a parte requerida acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo, firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio apelante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a apelada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem, não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento de uma única parcela e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in
www.stj.jus.br
)

Mesmo tendo quitado a parcela, a requerida teve seu veículo apreendido, de modo que experimentou o dano moral passível de reparação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

A fraude, ainda que existente, operou-se dentro do ambiente eletrônico controlado pela Recorrente, evidenciando falha sistêmica de segurança digital. Tal situação configura fortuito interno, que, à luz do art. 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o fornecedor de responsabilidade, mormente quando se trata de serviço essencial e de alta sensibilidade, como o sistema bancário.

Mais grave, contudo, é o fato de que, mesmo após expressamente advertida pela autoridade judicial de que a cobrança era indevida e a parcela se encontrava quitada, a instituição financeira
manteve
a inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e, pior, renovou-a sucessivas vezes, em aparente deliberado descumprimento da ordem judicial.

Nesse particular, os documentos acostados nos Ids. 319904925 até 319904925 revelam que em 17/10/2023 a Apelada foi comunicada sobre a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes da Serasa, em virtude de débito no valor de R$ 17.304,48 (dezessete mil, trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) vinculado ao contrato n. 20035609487000 e, pasmem, de lá pra cá foram diversos comunicados encaminhados à consumidora, sendo o último deles, datado de 14/01/2025.

Tal conduta afronta diretamente o conteúdo da coisa julgada, circunstância que, à luz do art. 502 do CPC, atrai nova ilicitude, não abrangida pelos efeitos do processo anterior.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renovação indevida da negativação após o trânsito em julgado configura novo ilícito autônomo, apto a ensejar reparação civil.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

A responsabilidade da Recorrente, portanto, decorre simultaneamente da violação objetiva do inadimplemento de decisão judicial com eficácia de coisa julgada material e do dever de segurança na prestação do serviço bancário (CDC, art. 14), circunstâncias que afastam qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura lesão extrapatrimonial presumida, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ (AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 03/06/2024, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

No caso concreto, a lesão extrapatrimonial é agravada pela manutenção do nome da Apelada no banco de dados dos órgãos restritivos de crédito, mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1001554-37.2023.8.11.0010, ocorrido em 26/07/2024. E, por consequência, pela omissão da instituição financeira à ordem judicial.

Tal sucessão de fatos transcende em muito o mero aborrecimento cotidiano, revelando-se gravemente atentatória à dignidade da consumidora e à própria autoridade do Poder Judiciário.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), especificamente nesse caso concreto, mostra-se adequado e proporcional, pois reflete não apenas a compensação pela dor injustamente imposta à parte, mas também o caráter pedagógico e inibidor da indenização por danos morais.

Não há, portanto, fundamento jurídico ou fático que autorize a reforma da sentença. Ao contrário, sua manutenção é imperativa diante da robustez probatória e da gravidade da conduta perpetrada pela Recorrente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025